Tribunal: STF
Processo: RHC 249714
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 753.778/RJ - eDOC 83):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 3. Agravo regimental não conhecido.



    Aduz o recorrente que, em 05.11.2021, foi denunciado por supostamente integrar organização criminosa e atualmente o processo está na fase do art. 402 do CPP.



    Afirma que “a defesa pediu ao juiz da ação penal as cópias dos ofícios emitidos para as operadoras iniciarem as escutas (interceptações), assim como as cópias dos ofícios de respostas por parte das operadoras e a expedição de ofício solicitando as operadoras a confirmação da data efetiva em que tomaram ciência da ordem de interceptação, bem como o início e fim das escutas do segundo ciclo”, mas o pedido foi indeferido.



    Sustenta que o indeferimento da produção de prova impede a defesa de fiscalizar o prazo das interceptações e a ausência de acesso aos ofícios viola a Súmula Vinculante 14.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem para i) “que seja determinado ao juízo da Ação Penal nº 0223395- 97.2021.8.19.0001 do TJRJ o imediato acesso à defesa das cópias dos ofícios emitidos para as operadoras iniciarem as escutas (interceptações), assim como as cópias dos ofícios de respostas por parte das operadoras”; ii) que seja determinado também as providências necessárias para oficiar as operadoras que efetivaram o segundo ciclo das interceptações, solicitando assim informações quanto à data da interceptação executada (início e fim), bem como, a data da ciência sobre a ordem judicial autorizando a renovação da interceptação (segundo ciclo).



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 138).



    É o relatório. Decido.



    2. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal local afastou a tese de nulidade processual com base nestes fundamentos (eDOC 13, p. 5/7 - grifei):



    “Não assiste razão ao impetrante. 



    Com efeito, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de trinta e quatro pessoas, dentre elas o paciente, que foi dado como incurso nas penas do art. 2º da Lei 12.850/2013.



     De acordo com a denúncia, no ano de 2016, policiais civis e militares do Estado de Minas Gerais realizaram operação policial que culminou na prisão em flagrante de quatro grupos de pessoas oriundas do Rio de Janeiro, que teriam realizado saques no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) de diversas agências bancárias no Estado de Minas Gerais, mediante cartões clonados, fatos esses que ensejaram ação penal no processo nº 0673737-19.2016.8.13.0024, distribuído para a 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte. 



    O inquérito policial correlato à ação penal originária do presente writ teve início com notícia de que indivíduos daquele grupo estariam – após a concessão de liberdade provisória em abril de 2016 pelo Poder Judiciário de Minas Gerais – de volta à prática de estelionatos, com ênfase em fraudes bancárias, sendo realizadas diligências investigativas, pesquisas em redes sociais e deferidas medidas de interceptação das comunicações e quebra do sigilo telemático. 



    Diz a inicial que a “organização possui estrutura bem definida, contando com suas lideranças, pessoal técnico, pessoal operacional, policiais e gerentes de banco, conseguindo com isso: informações sobre suas vítimas constantes de bancos de dados; informações sobre contas bancárias (correntistas e saldo); acesso a talões de cheques desviados das agências; cartões de crédito clonados; clonagem das linhas telefônicas de suas vítimas para com isso realizar a liberação dos cheques”.



     Prossegue o Ministério Público, na exordial, dizendo que foram identificados como supostos lesados “João Humberto Andrade Bichuete, Eloy Werneck Barroso e Vilson Antônio de Oliveira. Todavia, as buscas telemáticas apontaram cheques de diversas pessoas, utilizados para a concretização das fraudes”.



     Ainda, que a organização criminosa se valia dos seguintes procedimentos para auferir vantagem indevida: 



    “1) Fraudes com a utilização de cheques dos clientes das instituições financeiras: Os talonários de cheques eram desviados das agências; o número de telefone dos clientes era clonado; eram falsificadas as assinaturas nos títulos e depositados os cheques nas contas de elementos da organização criminosa; os cheques eram liberados pelos denunciados junto aos bancos, utilizando a linha clonada do cliente, e as quantias sacadas. Apurou-se que nesse complexo de atos o proprietário da conta utilizada para o depósito do cheque recebia um percentual sobre o valor sacado.



     2) Fraudes com cartões de crédito clonados, os quais eram utilizados em máquinas de propriedade da quadrilha e a favor de empresas ligadas aos quadrilheiros. As imagens constantes dos autos e extraídas após quebra de dados telemáticos evidenciam sem sombra de dúvidas a prática criminosa. Nos dois casos, gerentes e funcionários de instituições financeiras foram cooptados para integrar a organização criminosa, conforme as imagens de conversas de aplicativo de mensagens encontradas em nuvem, e interceptações telefônicas autorizadas por esse d. Juízo.”



     Após um primeiro ciclo de interceptações, a autoridade policial representou pela renovação, que foi deferida por decisão lavrada em 01/02/2021, realizando-se o segundo ciclo, conforme exsurge dos autos, no período de 05/02/2021 a 20/02/2021.



    Pontue-se, acerca da tramitação do feito, que por decisão proferida em 06/10/2021 foi decretada a prisão preventiva dos envolvidos e determinadas medidas de busca e apreensão. 



    Por decisão lavrada em 29/01/2022 e 04/02/2022 o pedido de expedição de ofício às operadoras foi indeferido, nos seguintes termos: 



    “(...) O ofício pretendido não guarda correlação com a defesa, até porque a data de implementação da interceptação deve, obrigatoriamente, ser posterior a deferimento, por óbvio.”



      “(...) Posto, na forma do § 1º do art. 400 do CPP, a providência requerida é impertinente e FLAGRANTEMENTE procrastinatória.”



     A AIJ teve início em 13/06/2022, sendo designada AIJ em continuação em 11/07/2022.



     No tocante à alegação de cerceamento de defesa, deve ser pontuado, de início, que a ação de habeas corpus, haja vista o seu rito célere, demanda prova pré-constituída da pretensa ilegalidade, o que não ocorre em relação ao pedido em tela, que pressupõe o exame do extenso arcabouço reunido nos autos originários, não sendo possível concluir sequer pela ausência da informação em questão nos autos originários. 



    Ademais, compete ao magistrado de origem deferir as provas que reputar necessárias para o deslinde da questão e indeferir as meramente protelatórias, como no caso da requerida pela Defesa do paciente, que teve garantido o acesso integral ao conteúdo dos elementos produzidos em sede inquisitorial. 



    Por outro lado, o indeferimento da providência ora requerida se deu em 29/01/2022 e 04/02/2022, não se justificando, no atual momento processual e em sede de habeas corpus, o deferimento da providência em questão, tratando-se, pois, de questão que deve ser melhor debatida e apreciada pelo juízo de origem no mérito.



     Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.”



    O STJ afastou as ilegalidades suscitadas por entender que: i) a defesa teve amplo acesso aos autos do inquérito; ii) “a via estreita do habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela imprescindibilidade da prova requerida e afastar o quanto decidiram as instâncias ordinárias” e iii) o indeferimento da medida ora pleiteada ocorreu em 29/01/2022 e 04/02/2022, não sendo justificável, no presente estágio processual e no âmbito do habeas corpus, o deferimento da produção de provas. (eDOC 27).



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas Cortes antecedentes.



    Como se sabe, a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 



    Ao teor do artigo 251 do CPP, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos,” bem como o indeferimento de medidas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1°, CPP). 



    Nesse sentido: 



    Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ao juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença. (HC 100.988, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.05.2012. 



    O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (RHC 126.853 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015). 



    É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. (HC 116.989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.03.2015). 



    O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal. (RHC 120.551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08.04.2014).



     



    No caso concreto, o magistrado entendeu que a expedição de ofício às operadoras de telefonia seria impertinente para a solução do caso, pois o ofício pretendido não guarda correlação com a defesa e a regularidade das interceptações deve ser analisada a partir da decisão que a deferiu.



    Desse modo, como bem assentou o STJ, não há como acolher a pretensão defensiva em sede de habeas corpus, que pressupõe a existência de ilegalidade flagrante. Com efeito, eventual divergência em relação à pertinência e relevância das questões suscitadas demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita. 



    Não cabe, portanto, a esta Suprema Corte determinar a realização de provas já indeferidas, de forma fundamentada, pelo Juízo da causa.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que, alinhada ao relatório psicológico, indefere a colheita do material genético (após tentativas infrutíferas por recusa expressa da vítima) com intuito de evitar a revitimização. Em verdade, a decisão está em perfeita consonância com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e adolescência e da prioridade absoluta (art. 227 da CRFB). 3. As instâncias ordinárias formaram seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base em vasto acervo probatório (laudo de conjunção carnal que constatou penetração vaginal recente; relato da vítima e de testemunhas, e relatório da psicóloga). 4. Eventual divergência quanto à condenação do agravante somente seria possível mediante a reanálise das referidas provas – providência incabível em sede de recurso especial e de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 239518 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.05.2024)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente